Tribunal: TJMT
Processo: 0004822-19.2014.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0004822-19.2014.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[FERNANDO BRUNO CRESTANI - CPF: 813.745.851-49 (APELADO), ESTEVAN MIZZANI SCHNEIDER CONTINI - CPF: 042.048.779-40 (ADVOGADO), CLAYTON OUVERNEI - CPF: 700.441.551-15 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), LEONARDO CRESTANI - CPF: 203.935.559-68 (APELADO), LUIZ CARLOS TAVARES - CPF: 225.883.708-10 (APELANTE), JOSE ROBERTO TAVARES - CPF: 011.833.548-00 (APELANTE), SEBASTIAO GILBERTO TAVARES - CPF: 786.333.628-72 (APELANTE), FABIO DE OLIVEIRA LUCHESI FILHO - CPF: 128.832.848-65 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE TURNER MARQUEZ - CPF: 270.985.568-23 (ADVOGADO), FELIPE D AMORE SANTORO - CPF: 173.669.548-70 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO GIARETTA EULALIO - CPF: 081.532.918-07 (ADVOGADO), CLAYTON OUVERNEI - CPF: 700.441.551-15 (ADVOGADO), ESTEVAN MIZZANI SCHNEIDER CONTINI - CPF: 042.048.779-40 (ADVOGADO), FERNANDO BRUNO CRESTANI - CPF: 813.745.851-49 (EMBARGANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), LEONARDO CRESTANI - CPF: 203.935.559-68 (EMBARGANTE), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA LUCHESI FILHO - CPF: 128.832.848-65 (ADVOGADO), FELIPE D AMORE SANTORO - CPF: 173.669.548-70 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO GIARETTA EULALIO - CPF: 081.532.918-07 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE TURNER MARQUEZ - CPF: 270.985.568-23 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO TAVARES - CPF: 011.833.548-00 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS TAVARES - CPF: 225.883.708-10 (EMBARGADO), SEBASTIAO GILBERTO TAVARES - CPF: 786.333.628-72 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos
1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015
.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Fernando Bruno Crestani e outros em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação de mesma numeração, apreciado por esta Câmara.

Inconformados, os embargantes alegam erro material, sob o fundamento de erro de premissa de fato quanto à tempestividade da apelação.

Assevera omissão sobre as teses jurídicas relevantes ao deslinde da controvérsia, sendo relevante o pronunciamento sobre o art. 422 do CC para efeito de aplicação da regra do art. 476 do CC.
Além disso, o acórdão não teceu sobre o conteúdo do Enunciado 24 do Conselho Superior de Justiça Federal.

Alega o vício da omissão sobre o contexto fático-probatório imprescindível à aferição do inadimplemento contratual por parte dos devedores, caracterização de litigio possessório pré-existente e omitido no contrato.

Aduz ainda omissão sobre as matérias devolvidas ao tribunal por força do efeito devolutivo do recurso, devendo ser analisada a ilegitimidade passiva e ativa
ad causam
e a cobrança ilegal dos juros.

Por fim, prequestiona os artigos 272, § 8o, 1.026, 272, 1.022, II e III, parágrafo único, 1.025, 489, § 1o, IV, 1.013 todos do CPC e art. 9o, § 1o da Lei 11.419/2006, art. 93, IX da CF, art. 476, 422 do CC.

O embargado apresentou as contrarrazões (id. 105313962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De proêmio, os embargantes alegam erro material sobre a tempestividade do recurso de apelação, asseveram que a sentença foi disponibilizada no dia 26.11.2020, e que no dia 18.12.2020 o advogado dos embargados protocolou pedindo a republicação da sentença, tendo sido criado pelo cartório novo expediente no sistema, e o patrono dos embargados registrado a ciência no dia 29.01.2021, no mesmo dia opôs os embargos de declaração, porém intempestivos, diante da teoria da “ciência inequívoca”.

Asseveram que o termo inicial para oposição dos embargos de declaração perante o juízo de 1o grau deve ser reconhecido como o dia 18.12.2020, considerando a manifestação da parte de cujo teor se conclui a ciência inequívoca quanto ao teor da sentença de 1o grau.

No acordão restou devidamente esclarecido sobre a tempestividade do recurso de apelação, vejamos:

De início, analiso a preliminar atinente a tempestividade do recurso. Observo que a sentença foi prolatada, porém houve a interposição de embargos de declaração, que esclareceu sobre a ausência de intimação dos advogados de Luiz Carlos Tavares, vejamos:

“Compulsando detidamente o feito, verifica-se que a nota de expediente, que visava proceder a intimação do requerido sobre o conteúdo da sentença de mérito prolatada nos autos, não registrou a indicação do nome dos advogados que patrocinam a defesa do requerido (ID n.o 47346755, págs. 1/5). Assim, como forma de evitar a caracterização de nulidade processual, foi realizada, por ato ordinatório, em 20 de janeiro de 2021, novamente a intimação do requerido acerca da prolação de sentença (ID n.o 47352820), sendo que o advogado do requerido registrou ciência da intimação em 29/01/2021 (‘vide’ intimação n.o 7390954 na guia expedientes). Logo, os presentes embargos de declaração, são, inquestionavelmente, tempestivos.”

Assim, considerando o efeito integrativo dos embargos e a interrupção do prazo, o recurso de apelação foi interposto dentro do lapso de tempo admissível para apresentação, conforme consta na certidão de id. 91772202, configurando-se tempestivo o apelo.

Logo, não há qualquer erro material a ser sanado, até mesmo nos embargos de declaração o douto magistrado consignou sobre o não registro da indicação do nome dos advogados que patrocinam a defesa do requerido na sentença, o que ocasionou a publicação posterior, com intuito de evitar a nulidade da decisão.

No que tange alegação de
omissão sobre as teses jurídicas relevantes ao deslinde da controvérsia, quais sejam,
se o inadimplemento dos deveres anexos ou laterais ao contrato, relacionados à boa-fé contratual (art. 422 do CC), pode ou não ser invocado para atrair a exceção de contrato não cumprido (art. 476 do CC), na linha desenvolvida pela sentença; se a existência de litígio pré-existente ao contrato, omitida da contraparte, deve ou não ser considerada como obrigação anexa ou lateral dos vendedores, relacionada à boa-fé contratual, na linha fundamentada na sentença, notadamente em se considerando que não se poderia exigir dos compradores que fizesse m constar disposição contratual específica sobre a suspensão de pagamento em decorrência de um litígio possessório se isto não era do seu conhecimento, também não merece guarida.

O magistrado não está obrigado a julgar a questão posta, mas, com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“
O órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento motivado
. Isto é, não há obrigação de responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
, desde que firme sua convicção em decisão devidamente fundamentada.
” (STJ, AgInt no REsp 1920967/SP, 3a Turma., Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, j. 03.05.2021 - negritei)

Em suma, para o cumprimento da devida prestação jurisdicional, exige-se uma decisão fundamentada (art. 93, IX, CF), sendo absolutamente desnecessária a manifestação expressa do julgador a respeito de todos os argumentos deduzidos ou de todos os dispositivos legais invocados pela parte no processo, ou que especifique as razões de sua não-adoção.

De mais a mais, os enunciados do Conselho Superior de Justiça Federal são apenas referências, desprovidos de observância obrigatória pelos juízes e tribunais.

Avançando na celeuma, os embargantes aduzem omissão
sobre o contexto fático-probatório imprescindível à aferição do inadimplemento contratual por parte dos devedores, caracterização de litigio possessório pré-existente ao contrato.

Com a devida vênia, na decisão houve manifestação clara, fundamentada e objetiva quanto a não aplicação da exceção do contrato não cumprido. Transcrevo:

“Extrai-se dos autos que no dia 28.07.2010 as partes pactuaram o contrato particular de compra e venda de imóvel rural (id. 92238049), tendo como objeto a aquisição do imóvel rural denominado Fazenda Matrinchã II, matriculada sob no 1885 do CRI da Comarca de Nova Monte Verde, localizada no Município de Nova Bandeirantes.

(...)

Vê-se, portanto, que no contrato os apelantes se comprometeram a entregar o imóvel aos apelados como “
livre e desembaraçado de quaisquer ônus (real, pessoal, fiscal ou extrajudicial), dividas, arrestos ou sequestros, ou ainda de restrições de qualquer natureza”.

Ora, nesse contexto, não há dúvida de que os vendedores, ora apelantes assumiram a obrigação de entregar o imóvel rural sem embaraços, hábil, livre para a transferência do bem.

No caso, os apelados alegam restrições ao exercício da posse como justa causa para a suspensão do pagamento e a constituição em mora do vendedor, conforme se depreende na notificação extrajudicial realizada em 24.07.2012,
verbis
:

“Notificados, para no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento desta, dar cumprimento às Cláusulas no 02 e 04, dos Contratos Particulares de Compra e Venda de Imóveis Rurais celebrados em 28/07/2010, referente aos imóveis envolvendo a área de terras composta de 4.703,6878 hectares, denominado Fazenda Matrinchã, objeto da matricula no 2190, do CRI da Comarca de Nova Monte Verde, MT; e a área de terra composta por 4.946,65 hectares ou 2.044 alqueires, sendo 4.721,34 hectares, denominado Fazenda Matrinchã II, objeto da matricula no. 1885, do CRI da Comarca de Nova Monte Verde, MT, todas localizadas no Municipio de Nova Bandeirantes, MT,
no sentido de entrega-los livres e desembaraçados de quaisquer ônus, inclusive de restrições do exercício da posse, haja vista que há bastante tempo vêm sendo tolhidos de exercerem livremente seus direitos, na condição de adquirentes, por força de atos de violência e esbulhos praticados por garimpeiros e diversos outros interessados, inclusive com ameaças de morte, conforme faz prova a documentação inclusa (Boletins de Ocorrências e Pedidos de Providências, etc
)
sob pena de suspensão dos pagamentos e constituição em mora, além de suportar as medidas judiciais cabíveis
.”
(id. 92238049)

A vista disso, não assiste razão aos apelados ao invocarem a exceção do contrato não cumprido, tendo em vista que a cláusula contratual que dispõe sobre o recebimento da posse precária do imóvel, apenas condicionou a suspensão do pagamento decorrente da ausência de fornecimento pelos apelantes aos documentos necessários para a realização dos projetos de exploração dos recursos naturais, aos pertinentes ao processo de georreferenciamento e a carta de confinantes.” (id. 100751468)

In casu
, o que se detecta é a intenção dos embargantes em rediscutir a matéria apreciada.

Referente as teses de
ilegitimidade passiva e ativa
ad causam,
e
m que pese os argumentos articulados, não assistem razão quanto a pretensão reprisada nesta sede devolutiva para obtenção do provimento recursal.

Isto porque, no polo ativo da demanda, em que pese a tese de cessão de crédito ao terceiro Jeferson Salomão, restou devidamente demonstrado a ausência de notificação, conforme disciplina o art. 290 do C. Civil, sendo ineficaz, portanto, em relação aos devedores, ora embargantes.

Entendo como escorreita a decisão do douto magistrado ao constatar que:

“Os embargantes aduzem que os embargados/exequentes são partes ilegítimas para figurarem no polo ativo da execução no. 10173-70.2014, eis que às fls. 30vo do referido processo, mais especificadamente no verso da última filha do contrato exequendo, consta uma cessão de credito exequendo para uma terceira pessoa, de nome de Jeferson Jorge Salomão.

Ocorre que o contrato exequendo não foi firmado apenas pelo exequente/embargado Luiz Carlos Tavares, mas também por Sebastião Gilberto Tavares e José Roberto Tavares, co-credores do débito exequendo, e não consta a anuência destes com a referida cessão de crédito, fato que pode ensejar a nulidade da cessão.”

Apreciando o recuso sobre a tese de ilegitimidade de Leonardo Crestani para figurar na relação jurídica processual, sob o fundamento de que as notas promissórias emitidas em favor de Fernando Bruno Crestani não são títulos de crédito, mas apenas um garantia do contrato.

Como bem salientou o douto magistrado
“é incontroverso o fato de que o titulo executivo que aparelha a ação de execução é o contrato de compromisso de compra e venda entabulado entre as partes, e não as notas promissórias
”, restando evidente que Leonardo Crestani assinou como avalista, constituindo-se dessa forma parte passiva legítima para responder a demanda.

Sobre a alegação de excesso de execução relativo aos juros,
o art. 406 do Código Civil de 2002 aduz:

“
Quando os juros moratórios não forem convencionados
, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional
.”

Para melhor compreensão, transcrevo as cláusulas dos contratos pactuado entre as partes,
verbis
:

“
Parágrafo terceiro: Em caso de inadimplemento de quaisquer das parcelas ajustadas nos itens “a” a “h”, incidirá juros de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor da parcela se o atraso for de 30 (trinta) dias, ou juros de 2% (dois por cento) ao mês sobre o valor da parcela, caso ultrapassado esse lapso”

“
Clausula 12: Fica desde já convencionada entre os contratantes uma cláusula penal no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, nos termos do art. 408 e seguintes do Código Civil, à parte que infringir, no todo ou em parte, qualquer cláusula constante no presente contrato, além de ser compelida a cumpri-la integralmente, em juízo
”

No caso em apreço, os juros foram convencionados pelas partes, sendo possível diante da liberdade contratual, a fixação de juros em até 24% ao ano, ou seja, 2% ao mês, posto que a previsão do art. 1o do Decreto 22.626/33 – Lei da Uusura, veda a estipulação de taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço em parte do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá,

10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021